Tribunal: TJSP
Processo: 2333828-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente e investimento CDB do executado - Alegação de impenhorabilidade fundada unicamente na tese de que o valor bloqueado é inferior a quarenta salários-mínimos - Impenhorabilidade – Inocorrência - Se o valor encontrado em conta corrente ou investimento poderia ser destinado à subsistência do devedor agravado que já tem a proteção da impenhorabilidade

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente e investimento CDB do executado - Alegação de impenhorabilidade fundada unicamente na tese de que o valor bloqueado é inferior a quarenta salários-mínimos - Impenhorabilidade – Inocorrência - Se o valor encontrado em conta corrente ou investimento poderia ser destinado à subsistência do devedor agravado que já tem a proteção da impenhorabilidade pela origem salarial do valor bloqueado ou pela função poupadora que só poderia ser assim considerada se o valor estivesse depositado em conta específica (poupança), não se pode permitir que tal proteção se estenda a ponto de impedir a atuação executiva do direito do credor – Credor tem um título executivo líquido, certo e exigível e é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade a seu direito material – Dignidade do executado que, no caso concreto, não foi violada, pois a tese de impenhorabilidade repousa unicamente no limite do valor bloqueado - Reforma da decisão que deferiu o desbloqueio da quantia encontrada em conta corrente e investimento do executado - Recurso provido.